Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737389-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: FABRICIO DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FABRICIO VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 19a Vara Cível de Brasília, Dr. Arthur Lachter, que, em sede de ação de cobrança c/c reparação por danos morais ajuizada em face de FABRICIO DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o “arresto de tantos quantos bens bastem para garantia do recebimento devido ao Autor, no importe de R$ 500.855,02”. Em suas razões recursais (ID 63719250), o agravante informa que contratou os serviços advocatícios da parte agravada, sendo que, ao final do processo, o causídico não promoveu o repasse do valor levantado nos autos da ação judicial na qual atuou. Diz que “após muita insistência do Agravante, o Agravado realizou repasse de apenas R$ 120.000,00 (doc. anexado à exordial), que apesar de não ser uma quantia desprezível, representa menos da metade do valor apurado como devido”. Afirma que “o Agravado confessa expressamente que, de fato recebeu o dinheiro do Agravante, porém, não realizaria a transferência de imediato. Nesta oportunidade, juntam-se, ainda, áudios enviados pelo Agravado em que confessa ter realizado o levantamento das quantias depositadas”. Argumenta que “se não for expedida ordem de constrição de bens necessários ao adimplemento do montante condenatório (ainda que potencial) da presente Ação, os Réus utilizarão todo o montante do dinheiro que não lhes pertencem ou, pior ainda, irão esvair todos os bens passíveis de constrição judicial, impedindo a efetividade da prestação jurisdicional”. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo recolhido (IDs 63719254 e 63719255). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Em relação ao pedido de tutela cautelar incidental, não vislumbro no momento probabilidade no direito para a sua concessão. Isso porque o levantamento dos valores questionados pela parte autora no processo anterior se deu há mais de um ano, em junho de 2023, não existindo qualquer evidência concreta de dilapidação do patrimônio dos réus ou risco de não pagamento, após eventual sentença de procedência. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória." Com efeito, para deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, é necessário demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não obstante a relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, tenho que não restou evidenciado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, devendo a ação originária, em princípio, tramitar normalmente. No ponto, impõe-se destacar o tempo decorrido desde o levantamento pelo réu agravado do valor objeto da lide (junho/2023) até o ajuizamento da ação de cobrança (agosto/2024), assim como a ausência de elementos concretos que indiquem a dilapidação patrimonial da parte devedora. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 1.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito (...)” (Acórdão 1877829, 07080280720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator